Tribunal: STF
Processo: RE 107337
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
EMENTA : - EMPRESAS DE ÔNIBUS. COMPLEMENTAÇÃO DE LINHA INTERMUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DO ESTADO, PARA AUTORIZÁ-LA.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR MAIORIA, POR NÃO CARACTERIZADA
A NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 44 DA LEI Nº 5.108-66 E 37,
DECRETO Nº 62.127-68, BEM COMO NÃO CONTRARIADO, PELO ACORDÃO
RECORRIDO, O ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EMENDA Nº 1-69).